Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014362-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), AMARILDO LUIZ KERICK - CPF: 468.862.819-68 (AGRAVADO), CAMILA SABBADINI CARRION NOSCHANG - CPF: 031.993.900-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA CONSULTA DE BENS DO EXECUTADO PELO SISTEMA RENAJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema RENAJUD, com o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, prescinde de esgotamento da via extrajudicial, porquanto busca imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução.

A busca para restrição não requisita a indicação de dados do veículo, porquanto visa justamente localizar a sua existência, de modo que o sistema a viabiliza tão somente pelo CPF ou CNPJ do executado.

O RENAJUD constitui ferramenta eletrônica criada para assegurar efetividade à prestação jurisdicional. Jurisprudência do E. STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014362-46.2019.8.11.0000

Agravante:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

Agravado:
Amarildo Luiz Kerick

Proc. origem n° 2612-91.2017.811.0046 (Cód. 103952)

1a Vara Cível da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa, que move em desfavor de
Amarildo Luiz Kerick
, indeferiu a consulta de bens móveis do executado pelo sistema
Renajud
.

Defende a reforma da decisão agravada, porquanto sustenta a possibilidade de determinação de medidas atípicas coercitivas.

Afirma que o pedido de realização de consulta pelo sistema Renajud tem fundamento no artigo 6° do CPC, que estabeleceu um modelo de processo cooperativo.

Aduz que as consultas por meio de sistemas judiciais têm o objetivo de facilitar a satisfação do débito e alega não ser necessário o esgotamento de diligências judiciais e extrajudiciais.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020